Tribunal: TJMT
Processo: 1016223-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016223-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 009.352.291-67 (PACIENTE), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. M. V. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016223-96.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO FILHO
IMPETRANTE: JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA, POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES - PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR -
1) ALEGAÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO, FRAGILIDADE DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA E EXCLUSÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 40, IV E VI DA LEI 11.343/2006
– IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO -
2) AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
– CAUTELAR

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3
) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA -
4) DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FRENTE A EVENTUAL CONDENAÇÃO EM REGIME MENOS GRAVOSO –
QUESTÃO A SER AFERIDA APÓS A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
5) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– SUBSTITUIÇÃO QUE NÃO IMPEDE QUE O AGENTE VOLTE ÀS PRÁTICAS DELITIVAS – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE –
6) ORDEM DENEGADA
.

1. As alegações de desclassificação para o tráfico privilegiado, fragilidade de provas da traficância e exclusão de causa de aumento do art. 40 da LD, retratam matérias inerentes à instrução criminal, e serão objeto do julgamento pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença.

2. A gravidade concreta dos crimes como fundamento para a manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, sobretudo por ser proprietário de um bar conhecido como ponto de venda de drogas e frequentado por menores de idade, a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

3. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

4. Não cabe, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatado édito condenatório, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Ordem denegada.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016223-96.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO FILHO

IMPETRANTE: JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A liminar foi apreciada no Plantão Judiciário pelo Desembargador Marcos Machado, cujo relatório restou sumariado nos seguintes termos (Id. n. 101198982):

“
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos de prisão em fragrante (PJe N.U. 1002554-38.2021.8.11.0044), converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, do tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de munição de uso permitido e corrupção de menores – art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, art. 12 e 14 da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B da Lei no 8.069/90.

O impetrante sustenta: 1) desclassificação para tráfico privilegiado, cuja hediondez foi afastada pelo STF; 2) atipicidade do crime de associação para o tráfico; 3) a potencialidade lesiva da maconha “muito pouco fere o bem jurídico que a lei visa resguardar”; 4) fragilidade da prova do tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores; 5) o paciente tem a saúde frágil e possui trabalho e residência certos.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para liberdade ao paciente (ID 101071461)”

O pleito liminar foi indeferido (Id. n. 101198982)

Requisitadas as informações pertinentes, foram prestadas (Id. n. 102202971).

Após juntada das informações, o d. impetrante atravessou petição (Id. n. 105036955), manifestando-se “
sobre fatos que considera importante para o julgamento do presente Habeas Corpus
”, a saber:

1) Que o MP não ofereceu denúncia quanto aos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores, restando o paciente denunciado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e arts. 12 e 14, ambos da Lei n. 10.286/03, na forma do art. 69,
caput
, do CP;

2) A exclusão das causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/2006, porquanto não existem provas de que os menores participaram da empreitada criminosa, e a perícia já demonstrou que a única arma apreendida, uma espingarda calibre 20., é inapta para a produção de disparos.

3) Ratifica o pedido de concessão de liberdade provisória argumentando que: a) apenas as imputações dos crimes de tráfico privilegiado, posse e porte de arma e munições, devem ser considerados; b) o paciente é primário, tem 60 anos, possui enfermidade Hepatite “C” e Cirrose e é arrimo de família; c) no caso de eventual condenação, a pena não ultrapassaria a 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto; d) por derradeiro, assegura, que o paciente não oferece nenhum risco à ordem pública, econômica, ou a instrução criminal, tampouco obstará a aplicação da lei penal, podendo ser fixadas medidas cautelares diversas da prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Criminal Dr. Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pela
denegação da ordem
constitucional (Id. n. 106236969).

É o relatório.

Inclua-se para julgamento.

Cuiabá, 26 de novembro de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016223-96.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO FILHO

IMPETRANTE: JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cotejando atentamente as razões da impetração e a documentação acostada, adianto que a ordem deve ser denegada.

Passo à análise do
writ
impetrado.

Prefacialmente cumpre assinalar, que diferentemente do sustentado pela defesa de que a potencialidade lesiva da maconha “
muito pouco fere o bem jurídico que a lei visa resguardar
”, a Maconha é considerada substância tóxica entorpecente capaz de causar dependência física e/ou psíquica, proibida em todo o Território Nacional, por disposição da Portaria no 344, de 12.5.1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, atualizada pela RDC no 117, de 19/10/2016, estando enquadrada na Lista F1 (Lista das Substâncias Entorpecentes de uso proscrito no Brasil), da mesma Portaria.

Importante destacar que o d. impetrante, após o indeferimento do pleito liminar nos presentes autos (HCCrim 1016223-96.2021.8.11.0000), impetrou o HC 701263 MT 2021/0336638-7 junto ao Superior Tribunal de Justiça, cuja relatoria coube ao Excelentíssimo Senhor Ministro RIBEIRO DANTAS, que ressaltou o entendimento pacífico daquela Corte de Justiça, de que não cabe
habeas corpus
contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).

Não obstante, proferiu Decisão Monocrática em 20/10/2021, cujas teses aventadas no presente
writ
foram levadas à apreciação do Excelentíssimo Senhor Ministro RIBEIRO DANTAS, tendo este magistrado evidenciado que foram esgotadas as possibilidades de direito a serem respectivamente analisadas e aplicadas ao caso concreto, assim, a fim de evitar tautologia, transcrevo o teor da r. decisão, cujos fundamentos, os adoto, como razões de decidir:

“[...]

As
alegações de desclassificação para o tráfico privilegiado, a atipicidade da associação para o tráfico e a fragilidade de provas de autoria, retratam matérias inerente à instrução criminal, portanto não passiveis de aferição em sede de habeas corpus.

Aplicável o seguinte julgado da e. Primeira Câmara Criminal do TJMT:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO [...] É inviável debater a tese de desclassificação do delito em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.” (N.U. 1012171-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

O c. STJ já decidiu que:

“O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas.” (STJ, HC no 460.285/RJ; TJMT, HC N. U 0126619-02.2017.8.11.0000)

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça às vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz -21.5.2020)

No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente em 05 (cinco) crimes, sobretudo, por ser proprietário de um bar conhecido como ponto de venda de drogas e frequentada por menores de idade (ID 101084450-fls. 37/38, 40/42, 43/45), confesso quanto à prática do tráfico de drogas há aproximadamente 04 (quatro) meses (ID 101084450-fls. 26/28), com apreensão de 41g (quarenta e uma gramas) de maconha, R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) em espécie, balança de precisão, arma de fogo e considerável quantidade de munições, inclusive de calibres incompatíveis com a arma de fogo apreendida (ID 101084450-fls.49/52).

Ao avaliar a aplicabilidade das medidas alternativas (CPP, art. 282, § 6o),verifica-se um conjunto de circunstâncias aptas a justificar a manutenção da prisão do paciente. Segue-se orientação do c. STJ:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020)

De igual modo, os predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), não se revelando suficientes para a liberdade.

Noutro giro, a suposta “saúde frágil” do paciente não lhe confere o direito à liberdade e, conforme bem pontuado na decisão do Juízo singular, o Sistema Penitenciário detém meios necessários para prestar assistência médica necessária, não havendo justificativa para a concessão da liberdade, ao menos liminarmente em plantão judiciário.

Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar. (e-STJ, fls.155-159 ).”

No tocante à exclusão das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI da LD, ao argumento de que não existem provas de que os menores participaram da empreitada criminosa e por considerar que a espingarda apreendida é inapta para produção de tiros, a estreita via do recurso em
habeas corpus
não comporta aprofundada dilação probatória, sendo cabível a análise de tais questões no cerne da ação penal.

Ademais, não é possível adiantar o resultado do julgamento, em sede de
habeas corpus
, para considerar de que forma se dará eventual condenação do paciente. É deveras precoce alegar que, caso venha a ser condenado, o paciente cumprirá a pena em regime semiaberto. A análise de tais alegações somente é possível no devido processo legal e demanda regular instrução do feito, pois tangenciam o próprio mérito da ação.

Ou seja, “
a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso
”. (TJ-DF: HC 07162587720208070000, Relator Des. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, Julg. 2/7/2020, Publ. DJe 15/7/2020).

No mais, plenamente motivada a r. decisão que aponta a necessidade da custódia cautelar, indicando os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, que se afigura necessária, sobretudo, para a garantia da ordem pública, mormente quando os elementos existentes indicam a gravidade concreta dos fatos ilícitos perpetrados.

Ante o exposto,
denego a ordem de
habeas corpus
, em benefício de
Luiz Gonçalves do Nascimento Filho
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021